Tribunal: STF
Processo: HC 154470
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    LISTISCONSÓRCIO PASSIVO – ADVOGADOS DISTINTOS – PRAZO – CONTAGEM. Tratando-se de processo físico, a revelar litisconsórcio passivo, representados os réus por procuradores diversos, os prazos são contados em dobro.